Tribunal: TJES
Processo: 0027414-78.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0027414-78.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO ALVES RANGEL

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por LUCIANO ALVES RANGEL contra a sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedentes as pretensões autorais formuladas em Ação Redibitória c/c Danos Materiais e Morais, na qual o autor pleiteava a substituição do veículo adquirido – Citroen Xsara Picasso, ano 2004, placas JPQ 0983 – por outro igual, ou, alternativamente, a restituição das prestações já pagas, bem como a rescisão do contrato firmado com HF CASSARO COMÉRCIO DE VEÍCULOS e BV FINANCEIRA S.A. O apelante alega a existência de vício redibitório – suposto defeito oculto referente a problemas de aquecimento do motor e acendimento de luz “motor com defeito” –, que teria causado danos materiais e morais, fundamentando o pedido de reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os autos contêm prova mínima apta a comprovar a existência do vício redibitório no veículo adquirido; (ii) avaliar se o conjunto probatório, somado à inversão do ônus da prova, é suficiente para imputar ao apelante o direito de rescindir o contrato, substituindo o automóvel ou restituindo as quantias pagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora, mesmo com a inversão do ônus da prova, deve apresentar elementos mínimos que evidenciem os fatos constitutivos de seu direito, conforme previsto no art. 373, I, do CPC/15 e na jurisprudência dominante.

Os documentos acostados aos autos restringem-se ao contrato de compra e venda, contrato de financiamento, fotografias da parte externa do veículo, recibos de táxi e cópia da reclamação junto ao Procon, não comprovando a alegada existência de defeito oculto.

A ausência de ordens de serviço, notas fiscais ou recibos que atestem os supostos reparos e a própria desistência da produção da prova pericial, bem como a ausência de produção de prova oral, evidenciam a fragilidade probatória.

A comprovação do vício redibitório exige demonstração de que o defeito era oculto e preexistente à compra, o que não se mostra demonstrado nos autos, conforme reiterada na orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova, embora facilite a defesa do consumidor, não exime a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Em ação redibitória, compete ao autor comprovar a existência de vício oculto e preexistente à alienação, o que não se evidenciou nos autos.

A ausência de elementos probatórios robustos impede a caracterização do defeito como vício redibitório capaz de ensejar rescisão contratual e reparação dos supostos danos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/15, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ – AgInt no AREsp n. 2.420.754/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023; TJMG – Apelação Cível 1.0000.24.174181-8/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, julgado em 21/05/2024; TJDFT – Acórdão 0711762-13.2018.8.07.0020, Rel. Gislene Pinheiro De Oliveira, julgado em 30/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de
Recurso de Apelação Cível

interposto
por

LUCIANO ALVES RANGEL

contra a sentença
de

fls.
275/278
, proferida pel
o

J
uíz
o

da
4ª Vara Cível de Vila Velha, que, na Ação Redibitória c/c Danos Materiais e Morais movida em face de HF
CASSARO COMÉRCIO DE VEÍCULOS e BV FINANCEIRA S.A.,

julgou improcedentes as pretensões autorais, que visavam a substituição do veículo adquirido por outro igual, ou, alternativamente, a restituição das prestações já pagas, além da rescisão do contrato firmado entre as partes e a condenação ao pagamento de danos morais e materiais.

Nesses termos, condenou
o
apelante
ao pagamento d
as
custas
processuais e d
e honorários
sucumbenciais arbitrados em
10% sobre o valor da
causa, observada a assistência judiciária gratuita concedida a este.

Em suas razões recursais
ID 9481497
,
o
apelante

alega, em síntese
,
que o conjunto probatório acostado aos autos atesta a existência do vício redibitório alegado, e, em razão disso, suportou danos de ordem material e moral. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os
requisitos da
admissibilidade recursal
e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo recursal por estar amparado pela assistência judiciária gratuita,
conheço do
apelo interposto
e passo a analisar
as s
uas razões.

O
apela
nte

ajuiz
ou a presente
ação
alegando ter adquirido da apelada HF Cassaro, na data de 28/01/14, um veículo Citroen Xsara Picasso, ano 2004, Placas JPQ 0983, pelo valor de R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais), pago com entrada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o restante por meio de financiamento realizado junto à apelada BV Financeira.

Argumenta
que
dois dias após retirar o veículo,
em 30/01/14,
identificou
problemas de aquecimento do motor e
uma luz acesa no painel que indicava “motor com defeito”, tendo, então, levado o automóvel até a apelada HF Cassaro,
onde foi avaliado por um mecânico e devolvido em 09/02/14.

Registra que passados mais 02 dias, em 11/02/14, identificou a luz do painel acesa novamente com a mesma mensagem, o que o fez encaminhar o veículo, mais uma vez, até a apelada HF Cassaro, onde permaneceu por 15 dias.

Destaca que ao buscar o automóvel nas dependências da apelada HF Cassaro e dirigir por aproximadamente 500 metros, pela terceira vez constatou a luz do painel acesa, ocasião em que um funcionário da HF Cassaro constatou que faltava inserir um código de comando, sendo que após a luz não mais acendeu.

Alega que após a quinta vez consecutiva que levou o automóvel com o mesmo defeito até a apelada
HF Cassaro
esta se negou a repará-lo, em razão da reclamação feita, pelo apelante, junto ao Procon.

Embora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova em seu favor (fls. 83/86), o ora apelante requereu a produção de prova pericial com a finalidade de apuração do defeito apresentado pelo veículo, tendo tal prova sido deferida pelo juízo, que, inclusive, nomeou perito em engenharia de automação para a elaboração do respectivo laudo (fl. 253).

Não obstante, em audiência de instrução e julgamento (fl. 263), o ora apelado desistiu da perícia deferida, ao argumento de que teria se tornado inócua, tendo, junto com as apelada
s
, pugnado pelo julgamento antecipado do mérito.

P
ois bem.

Ainda que se repute, no caso em tela,
que
o veículo adquirido pelo apelante possuía vício redibitório
,
verifica-se que
não há, nos autos, qualquer prova
nesse sentido
.

Conforme se pode inferir dos documentos acostados à peça vestibular, esses se limitam ao contrato de compra e venda, ao contrato de financiamento, duas fotografias da parte externa do veículo adquirido, recibos de utilização de serviços de táxi e cópia da reclamação formalizada junto ao Procon Municipal de Vila Velha.

Nesse ponto, imperioso destacar que, mesmo com a inversão do ônus deferida pelo juízo sentenciante,
“A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que
a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
”
(AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Com efeito, mesmo que a relação entre as partes seja regida pelas regras do Código de Defesa do Consumidor,
este
não isenta a parte autora da obrigação de produzir prova mínima de seu direito.

Segundo a
mais recente
jurisprudência do C. STJ,
“A facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito”
(AgInt no AREsp n. 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Isso porque não se pode reconhecer a existência do vício redibitório no veículo adquirido sem o mínimo lastro probatório, pois sequer foram acostadas aos autos ordens dos serviços realizados nas diversas vezes em que o apelante alega que o veículo foi direcionado à oficina da apelada HF Cassaro, ou mesmo notas fiscais e recibos da prestação dos serviços.

Destaca-se, ainda, que sequer foi comprovado nos autos a indicação de luz acesa no painel com a mensagem “motor com defeito”, pois, conforme constatado, o apelante se limitou a acostar aos autos fotografias do exterior do veículo em questão. Além disso, desistiu da produção de prova pericial e deixou de pleitear a produção da prova oral, com o arrolamento de funcionários da apelada HF Cassaro que teriam visualizado a mensagem no painel do veículo e, ainda, trabalhado no conserto do suposto vício.

Destarte, quanto ao ônus da prova do defeito no veículo, a jurisprudência pátria entende que compete a parte autora, dentro do seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC/15), comprovar que os vícios preexistiam à compra e venda do bem objeto de questionamento.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - VÍCIO REDIBITÓRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DEVER DE REPARAÇÃO NÃO CONFIGURADO. I - Tratando-se de negócio celebrado entre dois particulares, que não exercem a atividade habitual de compra e venda de veículos usados, ao caso não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor. II - Para a caracterização do vício redibitório, é necessário que ele seja oculto; anterior à alienação; e grave.
III - O ônus da prova da existência do vício redibitório recai sobre aquele que o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.174181-8/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2024, publicação da súmula em 22/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. AUSENTE VÍCIO DA VONTADE. DOLO. AUSENTE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR.

[...] Compete a parte autora, dentro do seu ônus, demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), comprovar que o vício redibitório no veículo adquirido já existia no momento da compra e venda, situação não verificada nos autos [...] Diante da ausência de provas de defeitos capazes de caracterizar a existência de vício redibitório no veículo, ou seja, que torne o veículo impróprio ao uso a que é destinado ou que lhe diminui essencialmente o valor, o pedido de indenização realizado deve ser julgado improcedente.
5. Recurso conhecido e desprovido. (
TJDFT
Acórdão 1289179, 0711762-13.2018.8.07.0020, Relator(a): Gislene Pinheiro De Oliveira, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 30/09/2020, publicado no DJe: 14/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E REPARAÇÃO DE DANOS. VÍCIOS REDIBITÓRIOS NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAL OU MORAL.
[...]
constitui ônus do adquirente do veículo demonstrar não somente o defeito oculto e grave, como, também, que era contemporâneo ou anterior à alienação, visto que o vício redibitório constitui uma garantia legal, que impõe ao alienante o dever de assegurar o bom estado da coisa, em observância ao princípio da boa fé objetiva, não se estendendo, evidentemente, para defeitos cuja causa venha ocorrer após a entrega do bem.

[...]
Não provado o vício redibitório, ou seja, a existência de defeito oculto preexistente em automotor usado que torna a coisa imprópria ao uso a que se destina, não há que se falar em danos morais ou materiais.
Apelação Conhecida E Desprovida. (TJGO, Processo Cível
e d
o Trabalho -> Recursos -> Apelação Cível 5053493-20.2021.8.09.0040, Rel. Des(a). Átila Naves Amaral, Edéia - 1ª Vara Cível, julgado em 05/02/2024, DJe de 05/02/2024).

Por conseguinte, i
ncumbia
ao
apela
nte
, como prova mínima do fato constitutivo de seu direito,
demonstrar
a

existência do defeito oculto no veículo, apto a ensejar a rescisão do contrato firmado e a reparação dos danos que alega ter sofrido
. Essa prova,
no entanto,
não
restou produzida, e, como se infere do Termo de Audiência de fl.
263
, as partes se mostraram satisfeitas com as provas já produzidas nos autos.

Destarte,
não
demonstrado
minimamente o fato constitutivo do direito do ora apelante
,
não
merece reforma a sentença apelada
.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 13% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária gratuita deferida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majorar os honorários sucumbenciais para 13% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária gratuita deferida ao apelante.